Tribunal: TJPA
Processo: 0806511-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806511-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. ART. 121, C/C ART. 288, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ART. 226, INC. IV, DO CPPB. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR.
WRIT
CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Mário Lames da Silva Junior, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121 e 288 do Código Penal, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA. A impetração alega ausência de autoria, vício no reconhecimento pessoal, inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão e a existência de condições pessoais favoráveis à liberdade provisória.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há nulidade na custódia cautelar em razão de negativa de autoria e vício no procedimento de reconhecimento; (ii) se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) se as condições pessoais do paciente autorizam sua soltura; e (iv) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus não se presta à discussão sobre alegação de nulidade por negativa de autoria e vício no reconhecimento, pois dependem de dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Ademais, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea, destacando a gravidade do delito, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPPB.

5.
Além disso, condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, conforme Súmula nº 08 do TJPA.

6.
Por fim,
constata-se que a autoridade coatora motivou de forma idônea a inadequação de medidas cautelares,
apontando o risco à ordem pública, à instrução criminal e a possível intimidação de testemunhas, o que inviabiliza sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não é via adequada para a análise de alegações de negativa de autoria e vício em reconhecimento que demandem reexame de matéria fático-probatória. 2. É legal a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos que indiquem a gravidade do crime, risco à ordem pública e periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPPB. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada sua inadequação, considerando a gravidade do fato e o risco processual."

Dispositivos relevantes citados
:

CPPB, arts. 282, § 6º; 312; 313; 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-ES, j. 15.10.2024; TJ-SP, HC 30082165920248260000, Rel. Des. AMARO THOMÉ, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ,
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 10 a 12 do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de Mário Lames da Silva Júnior, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do Processo nº 0800815-96.2025.8.14.0009 (PJE 1º Grau – INQUÉRITO POLICIAL).

Consta da impetração (doc. ID 25936680) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121 e 288,

ambos do CPB. O paciente apresentou pedido de revogação da prisão, no entanto, o magistrado indeferiu o pleito. As provas trazidas demonstram que o coacto não estava no local do crime de homicídio, tendo em vista que estava trabalhando no hotel da cidade (negativa de autoria).

O impetrante alega a ausência de fundamentação idônea do decreto, carecendo de motivação concreta, estando ausentes os requisitos da preventiva (art. 312 do CPP).

Sustenta, ainda, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, destacando a ilegalidade da prisão pelas nulidades da violação aos Princípios do contraditório e ampla defesa, e produção de provas ilícitas.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que seja expedido, imediatamente, o competente Alvará de Soltura, a fim de que seja posto em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

À ID 26032304,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, após síntese dos fatos,
à ID 26076251
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“
b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

d)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso preventivamente no dia 03/03/2025. Em 03/03/2025, a defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer. Regressando os autos, o juízo manteve a prisão preventiva do paciente em decisão do dia 20 de março de 2025 (ID 139324913).

e)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal está em curso, sendo concluído o inquérito no dia 28 de março de 2025, sendo feita a remessa ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

f)
Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões, etc.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados”
.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
impetrado em favor de Mário Lames da Silva Júnior, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Aduz a impetração que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente padece de nulidade, já que às provas trazidas aos autos não confirmam a autoria delitiva, bem como não foram obedecidas as normas do ato de reconhecimento, com flagrante violação ao disposto no art. 226, inc. IV, do CPPB.

Assevera, por fim, o ilustre causídico, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, possuir o coacto requisitos pessoais favoráveis, a fim de ver revogada sua custódia cautelar, ainda que substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

A priori
, observa-se que alegação de nulidade da custódia cautelar do paciente, em razão da negativa de autoria e violação ao art. 226, inc. IV, do CPPB, demanda dilação probatória, o que não se admite na via eleita, daí que o
writ
, nesta parte, não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. VIA INADEQUADA PARA VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. PRECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE . PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313, I, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO . NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. O
habeas corpus
, não é a via adequada para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória . Precedentes do STF e STJ
. 2. Os Magistrados, de forma assertiva, fundamentaram o decreto preventivo na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime, e periculosidade do paciente, que é apontado como integrante de organização criminosa armada, fundamento hábil a amparar a constrição. Precedente do STJ . 3. Não prospera a alegação de desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena. 4. Havendo a indicação de elementos concretos, para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão, mesmo se presentes condições pessoais favoráveis . 5. A ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular, razão pela qual, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo. 6. ORDEM DENEGADA. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50028709420248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

Assim, não conheço do
writ
, nesta parte.

- Da fundamentação inidônea da custódia cautelar

Aduz a impetração que o édito segregacionista carece de fundamentação idônea,
tornando ilegal a prisão do paciente.

Com efeito,
observa-se que a decisão ora guerreada, datada de 03/03/2025,
à ID
138151129
(PJE 1º Grau), encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente à garantia da ordem pública, não merecendo reparos.

Assim, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, o
decisum
atacado,
verbis
:

“Em relação a prisão preventiva, na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva por entender que os elementos de autoria dos crimes imputados aos custodiados estão evidentes, de modo que diante da gravidade dos delitos eventual medida cautelar diversa da prisão serias insuficientes para ambos os suspeitos.

Já a Defesa Técnica, pugnou pela liberdade provisória com fundamento de que tecnicamente ambos os custodiados são primários, não há indícios da autoria tendo em vista a fragilidade no reconhecimento formalizado, além de que não há risco para ordem pública nem de eventual reiteração delitiva, uma vez que possuem residências e trabalhos fixos na cidade de Bragança.

Pois bem.

Da análise do conjunto fático e jurídico, entendo que os crimes, em tese praticados, é de
extrema relevância social por afetar de sobremaneira a segurança e a incolumidade pública
, especialmente após a realização de consultas aos processos que
os custodiados são envolvidos, justamente com crimes de suposta milícia privada, porte irregular de arma e homicídio
.

De certo,
apesar de tecnicamente primários, ressalto que a reiteração de condutas delituosas em curto espaço de tempo, bem como a gravidade dos fatos e dos crimes em questão, é levado em consideração por esta magistrada em plantão judicial
.

Por evidente, é necessário inibir a prática de novas condutas pelos custodiados que – apesar de tecnicamente não possuírem antecedente criminal –
verifico que há reiteração da conduta delituosa, inclusive com modo semelhante, sendo contumazes na prática criminosa, o que indica periculosidade social,
restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva.

Isto porque a razão para a não concessão de liberdade provisória é justamente a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Nesse sentido, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, como também a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

Assim, concluo que
não existe possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão para os custodiados, de modo que a segregação cautelar de ambos é imprescindível para assegurar não só a aplicação da lei penal e a ordem pública, como também pelos indícios suficientes de autoria dos crimes e o perigo gerado pelo estado de liberdade que possam causar, até porque o trabalho e residências fixas não os impediram de, até o momento, estarem direta e indiretamente envolvidos não só neste processo, mas também em vários outros elencados na certidão de antecedentes criminais
.

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de: MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR
, brasileiro, natural de Bragança/PA, nascido em 06/11/1998, filho de MARCIA DA CONCEIÇÃO CORREA DA SILVA e MARIO LAMES DA SILVA, RG 8011343 (PC/PA), CPF nº 046.891.752-76.

MAURO GEORGE COSTA DA SILVA, brasileiro, natural de Bragança/PA, nascido em 24/07/1999, filho de IVANEIDE REIS ALENCAR COSTA e MAURICIO COSTA DA SILVA, RG não informado, CPF nº 050.109.892-55”
.

Cumpre destacar, ainda, que de acordo com pesquisa realizada no Sistema PJE 1º Grau, por minha assessoria, o juízo se manifestou recente, no dia 21/03/2025, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Mário Lames da Silva Júnior, a saber:

“A decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo razões fáticas ou jurídicas para a sua revogação.

O fumus commissi delicti está devidamente demonstrado pelo conjunto probatório inicial, especialmente pelos seguintes elementos: (i) auto de prisão em flagrante e diligências subsequentes, que apontam a localização e captura dos investigados logo após o cometimento do crime (ID 138147191 e ID 138147192); (ii) reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas sobreviventes, que apontou os custodiados como autores do delito (ID 138147192); e (iii) boletim de ocorrência detalhando os fatos e a dinâmica criminosa.

Quanto ao periculum libertatis, este se mantém hígido e encontra respaldo nos elementos concretos dos autos.
O delito de homicídio praticado, em tese, pelos investigados, revela gravidade concreta, pois cometido em um ambiente público, mediante disparos de arma de fogo, com resultado morte e lesões graves a terceiros. Além disso, há indícios da possível atuação dos suspeitos em uma suposta milícia privada, conforme apurado nas diligências preliminares
.

A necessidade da medida extrema ainda se justifica para
garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
do crime, que demonstra elevada periculosidade social, bem como para a conveniência da instrução criminal, considerando que testemunhas oculares poderão ser intimidadas pela liberdade dos suspeitos, especialmente diante da natureza violenta do delito
. Ademais, a defesa não trouxe qualquer fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão, limitando-se a alegar a ausência de fundamentos atuais para a medida, o que não se verifica nos autos.

Diante disso, não há alternativa cautelar menos gravosa que seja suficiente e adequada para neutralizar os riscos mencionados, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar de MAURO GEORGE COSTA DA SILVA e MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR
nos termos da decisão anteriormente proferida”
.

Como se vê, as decisões supra restam suficientemente fundamentada, consoante requisitos previstos no art. 312 do CPB, daí que os argumentos trazidos no bojo da impetração não merecem abrigo.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que a Autoridade Coatora em seus
decisums
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ademais, como cediço, a presença de pressupostos do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

Ementa
: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO (DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA QUE IMPOSTAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 30082165920248260000 São Paulo, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 15/10/2024, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço, em parte, da ordem impetrada, e nesta a denego.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/06/2025